Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-35.2018.8.11.0110
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000790-35.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 021.654.741-59 (APELADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), NESERLEI FERREIRA LIMA - CPF: 006.456.031-71 (APELANTE), BRUNO MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.794.251-09 (VÍTIMA), GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 021.654.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NESERLEI FERREIRA LIMA - CPF: 006.456.031-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE E DO CORRÉU, TORNANDO PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

apelação criminal – Furto qualificado e corrupção de menores – Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça – Prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores – Acolhimento – Constatação de erro material na dosimetria relativa ao crime de furto qualificado – Correção de ofício – Possibilidade – Efeito devolutivo amplo – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença, mas não aplicada – Redimensionamento da pena – Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa também quanto ao delito de furto – Matéria de ordem pública – Extinção da punibilidade decretada para ambos os crimes e estendida ao corréu não apelante – Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante e o corréu pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se operou-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores, diante da pena aplicada e do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença; e (ii) saber se, após correção de erro material na dosimetria da pena pelo crime de furto qualificado, também se configura a prescrição retroativa em relação a esse delito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva do Estado é questão de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

4. Em relação ao crime de corrupção de menores, constatou-se que a pena aplicada foi de 1 ano de reclusão, sendo o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V). Como entre o recebimento da denúncia (10/09/2018) e a publicação da sentença (16/01/2024) decorreu prazo superior a esse, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

5. Quanto ao crime de furto qualificado, corrigido o erro material na segunda fase da dosimetria, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Com base no art. 109, V, CP, aplica-se também o prazo prescricional de 4 anos. Como houve o trânsito em julgado para a acusação e decorrido prazo superior a esse entre o recebimento da denúncia e a sentença, reconhece-se, igualmente, a prescrição.

6. Com o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação a ambos os delitos, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Manifestação da PGJ acolhida. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 2. A existência de erro material na dosimetria da pena pode ser corrigida de ofício pela instância revisora, inclusive em favor de corréu não apelante, desde que não implique
reformatio in pejus
.
4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade dos réus, com prejuízo da análise do recurso interposto.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 114, II; 61; CPP, art. 61; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017; TJMT, N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 23.04.2024, DJE 23.04.2024; TJMT, N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024, DJE 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NESERLEI FERREIRA LIMA

APELANTE:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NESERLEI FERREIRA LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da ação penal n.º 0000790-35.2018.8.11.0110, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condená-lo
pela prática dos crimes de
furto qualificado

(art. 155, §4.º, I e IV, do CP)
e
corrupção de menor

(art. 244-B, do ECA)
, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena total de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
– substituída por duas sanções restritivas de direitos –, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
(ID. 293768373).

Nas razões recursais disponíveis no ID 293768436, o apelante pleiteia sua
absolvição
em relação a
ambos os delitos
pelos quais foi condenado, por
insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de
furto qualificado para furto simples
, a fixação das
penas básicas nos mínimos legais
e o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

Em contrarrazões vistas no ID 293768440, o Ministério Público contesta os argumentos da defesa, almejando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 304659857, opinou pelo conhecimento do recurso e, em
preliminar de ofício
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de corrupção de menor (artigo 244-B do ECA), extinguindo-se a punibilidade do apelante e do corréu, com prejudicialidade da análise dos pedidos recursais correspondentes. No mérito, em relação ao delito de furto qualificado, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, em sede de juízo de admissibilidade, registra-se que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
à consecução dos objetivos almejados, razão pela qual
conheço

do recurso manejado pela Defesa.

Preliminarmente, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça pleiteia, em benefício dos réus
Neserlei Ferreira Lima
e
Weniskley Rodrigues da Costa
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores.

Ressalto, de início, que a prescrição, por se tratar de instituto de ordem pública, pode – e deve – ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Confira-se do STJ:

“(...) Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição penal deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. (...)” (AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dito isso, verifica-se dos autos que o apelante e o corréu acima mencionados foram condenados como autores dos crimes de

furto qualificado
(art. 155, §4º, I e IV, CP) e
corrupção de menor
(art. 244-B do ECA). Enquanto o primeiro recorreu da sentença, o segundo deixou de interpor recurso.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, considerando que a sentença já transitou em julgado para o Ministério Público, regularmente intimado e inerte quanto à interposição de recurso, impõe-se a aplicação do referido dispositivo legal ao caso em apreço.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente ao crime de corrupção de menores, com base na pena aplicada, operou-se, em benefício do apelante
Neserlei
e do corréu
Weniskley
,
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória
.

Pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), ambos foram condenados à pena de
1 ano de reclusão
(ID 293768373) e, conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2, o prazo prescricional é de
4 anos
.

Constatando-se que entre a data do recebimento da denúncia – em
10/09/2018
(ID 293768353 - Pág. 117/118) – e a da publicação da sentença condenatória – em
16/01/2024
(ID 293768373) –
transcorreu lapso temporal superior a 4 anos
, e não havendo nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da fluência do prazo prescricional,
impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
, para reconhecer, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), a extinção da punibilidade de
Neserlei Ferreira Lima
e
Weniskley Rodrigues da Costa,
diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada.

Assim, declarada a prescrição quanto ao crime de corrupção de menores,
subsiste apenas a análise do

furto qualificado
, no qual, ainda em sede preliminar, verifica-se erro material na dosimetria da pena imposta na sentença, suscetível de
correção de ofício
por esta instância revisora, ante seus reflexos diretos na pena final atribuída aos réus
Neserlei
e
Weniskley
.

Tal providência mostra-se legítima em razão do
efeito devolutivo amplo da apelação criminal
, que devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria apreciada na sentença, permitindo sua reanálise integral, ainda que em favor de corréu não apelante, desde que ausente qualquer agravamento da situação dos réus, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
. Assim,
impõe-se a correção de ofício
também em relação ao réu que não interpôs recurso, a fim de preservar a coerência, a legalidade e a proporcionalidade na dosimetria da pena.

Isto posto, observa-se que no
cálculo dosimétrico
relativo ao crime de
furto qualificado
, diante da presença de duas qualificadoras – rompimento de obstáculo e concurso de pessoas –, o magistrado
a quo
utilizou uma delas para qualificar o delito e empregou a remanescente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Em razão disso, a pena-base de ambos os réus foi fixada acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Todavia, na segunda fase, embora tenha expressamente reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o juiz sentenciante deixou de aplicá-la, sob o fundamento de que a redução resultaria em pena aquém do mínimo legal, devendo, por isso, ser mantido o mesmo patamar anteriormente fixado.

É justamente nesse ponto que se verifica o
equívoco a ser sanado de ofício
. A confissão foi
reconhecida
na sentença, mas
não foi efetivamente considerada
para a redução da pena intermediária. Tal omissão configura erro material na dosimetria, uma vez que
não há que se falar em afronta à Súmula 231 do STJ
, porquanto a
pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal
, o que viabiliza a incidência da atenuante, sem que haja redução abaixo do piso normativo.

Dessa forma, impõe-se o
reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente
redução da pena intermediária
, observando-se os parâmetros legais e a coerência da individualização da pena.

Dosimetria penal – furto qualificado

A pena-base dos réus foi fixada em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, especialmente diante da prescrição declarada quanto ao crime de corrupção de menores, motivo pelo qual fixo a
pena definitiva
dos apelantes em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime
aberto
, assim como a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ocorre que, com a nova pena imposta, e já havendo se operado o trânsito em julgado para a acusação, constata-se que
a punibilidade dos apelantes deve ser extinta também em relação ao crime de furto qualificado
,
de ofício
,
pela incidência da prescrição.

Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.

Sobre isso, reforço tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como ilustra o seguinte julgado:

“(...) A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. (...)”. (N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Premissa assentada, e voltando os olhos para a casuística dos autos, tem-se que,
após a correção do erro material contido na sentença e o redimensionamento das reprimendas
, os apelantes foram apenados com
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
tal sanção prescreve em 4 anos
, sendo que a
prescrição da pena de multa cumulativamente imposta
ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
, conforme determina o art. 114, inciso II, do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (...) II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

Assim, tem-se que, entre a
data de recebimento da denúncia
, em
10/09/2018
(ID 293768353 – págs. 117/118), e a da
publicação da sentença condenatória
, em
16/01/2024
(ID 293768373),
transcorreram mais de 4 anos
, prazo suficiente para que se
reconheça a extinção da punibilidade pela incidência da prescrição retroativa
, tal como ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...) Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Por fim, haja vista que, com a decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, resta
prejudicado o exame do apelo interposto

por Neserlei Ferreira Lima
.

CONCLUSÃO:

Diante do que foi exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para, com supedâneo no art. 51, inciso LIV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de NESERLEI FERREIRA LIMA e WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA
quanto ao crime de
corrupção de menor
, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No tocante ao crime de
furto qualificado

(art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal),
CORRIJO, DE OFÍCIO, ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA
, para aplicar a atenuante da confissão espontânea já reconhecida na sentença e
FIXAR A PENA DEFINITIVA
dos réus em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, nos termos do édito judicial reprochado.

Todavia, com base na pena redimensionada neste
decisum
,
RECONHEÇO
,
DE OFÍCIO
, a
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, também em relação ao crime de
furto qualificado
, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, e art. 114, inciso II, todos do Código Penal, razão pela qual
EXTINGO A PUNIBILIDADE
dos réus
NESERLEI FERREIRA LIMA
e
WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA
quanto a esse delito.

Em razão da extinção da punibilidade em relação a ambos os crimes, julgo prejudicado o exame do apelo interposto por
Neserlei Ferreira Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025